Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704938-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIEL NUNES ALMEIDA, TEOLINDA NUNES DE MATTOS MATIAS AGRAVADO: IBRAIM ESTACIO ALVES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESPÓLIO DE EZEQUIEL NUNES XAVIER e TEOLINDA NUNES DE MATTOS MATIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que nos autos da ação de reintegração de posse movida pelos agravantes em face de IBRAIM ESTÁCIO ALVES JUNIOR, indeferiu a limiar vindicada pelos recorrentes, considerando que a questão controvertida exige melhor apuração na fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os agravantes sustenta, em síntese, que a segunda recorrente e seu irmão, o falecido Sr. Ezequiel Nunes Xavier, teriam adquirido o imóvel objeto do litígio no ano de 2010, tratando-se de uma Chácara localizada na Chapadinha, Gleba 2, chácara 8, no 430, Brazlândia/DF. Aduzem que o de cujus havia permitido ao agravado, seu sobrinho, que utilizasse a área com o propósito exclusivo de criar animais e cultivar hortaliças, sem direito de posse, de habitação ou de promover benfeitorias no local. Sustentam que após o óbito do Sr. Ezequiel Nunes Xavier em julho de 2021, o agravado teria edificado um "barraco" no imóvel e construído poços para a criação de peixes, e que diante disso, os agravantes teriam advertido pessoalmente o réu para não realizar obras ou aumentar a quantidade de animais no local. Alegam que além de desatender a determinação, o recorrido trocou os cadeados do imóvel, de modo a impedir o ingresso dos recorrentes, o que teria sido constatado em 26 de abril de 2022, defendendo os agravantes que nesse momento restou caracterizado o esbulho possessório. Afirmam, ainda, que notificaram o agravado extrajudicialmente para fins de desocupação voluntária do bem, mas foram surpreendidos pela recusa, sob justificativa inidônea de que o recorrido teria realizado acordo diverso com o falecido Sr. Ezequiel Nunes Xavier para ocupação do imóvel, motivando o registro de boletim de ocorrência policial pelos recorrentes. Defendem que já se propuseram a ressarcir o agravado pelas benfeitorias acrescidas ao imóvel, mas que, ainda assim, este se esquiva em promover a desocupação voluntária, razão pela a qual ajuizaram a ação de reintegração de posse originária. Com esses argumentos, sustentam a presença dos pressupostos para concessão de liminar de reiteração de posse, com amparo nos arts. 560 e 561 do CPC, pois entendem suficientemente demonstrado que: "...Os herdeiros e a possuidora, detém a posse da chácara desde o ano de 2010, sempre exercendo de forma ativa a posse do imóvel. O esbulho é comprovado por meio da troca dos cadeados e ainda do impedimento pelo agravado dos agravantes entrarem no imóvel, a data do esbulho que foi exatamente no dia 03/05/2022, bem como a prova da perda da posse está evidente pelas notificações recebidas pelo agravado, desde o momento que os agravantes foram impedidos de exercer sua posse." Tecem extenso arrazoado jurídico visando infirmar a alegação extrajudicial apresentada pelo agravante a respeito de suposto ajuste firmado com o falecido Sr. Ezequiel Nunes Xavier, formulando, ao final, pedido reformatório de acordo com as seguintes especificações: "c) Seja reformada a decisão do douto juiz a quo, e assim seja concedida a liminar de reintegração de posse aos agravantes, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do CPC/2015, considerando que foram devidamente demonstrados todos os requisitos necessários para concessão da liminar; d) Seja ainda determinado por Vossa Excelência que, o agravado se abstenha da realização de qualquer obra no local, bem como a produção e a criação de animais para fins lucrativos, como tem feito de forma deliberada, com o fim de receber indenização posterior; e) No mérito, seja confirmada a liminar de reintegração de posse aos agravantes, nos termos do art. 1.210 do Código de Processo Civil, e determinada a desocupação pelo agravado da chácara objeto da presente demanda de imediato, sem prejuízos no regular andamento do processo;" Recuso dispensado de preparo, em razão da concessão da gratuidade judiciária aos recorrentes pela decisão de ID 138364984. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não se constata na hipótese dos autos urgência e verossimilhança em grau suficiente ao deferimento da tutela de natureza antecipatória. Em que pese a lei tenha conferido a possibilidade de o juiz deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse quando reputar devidamente instruída a petição inicial (CPC, art. 562), no caso concreto, observo que o direito à reintegração não está provados de pronto, necessitando da instauração da triangularização da relação processual, mediante a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, denota-se que o Juízo de origem bem observou que ação possessória ajuizada na origem envolve litígio sobre a ocupação de imóvel que havia sido autorizada pelo proprietário, o falecido Sr. Ezequiel Nunes Xavier, havendo expressiva controvérsia a respeito dos limites da autorização de uso pelo agravado, que era sobrinho do de cujus. Mesmo pelos documentos juntados na inicial, antes do estabelecimento do contraditório, é possível constatar que o agravado alega direito de retenção em razão da construção de benfeitorias autorizadas no imóvel, tratando-se de questão controversa, que não restou suficientemente esclarecida pelos agravantes nessa fase preliminar do processo. Nesse cenário, não reputo cabalmente demonstrado o direito dos recorrentes reverem imediatamente o imóvel, consoante exige o art. 561, I, do CPC, para que sejam reintegrados liminarmente na posse. Destarte, vê-se que os elementos cognoscíveis coligidos à petição inicial não se mostram cabais o suficiente para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse em face do agravado, pois apesar da relevante a argumentação sustentada quanto à titularidade do imóvel, não se mostra possível nessa análise preliminar, definir a respeito da subsistência do direito de retenção pelo recorrido, ou quanto à extensão de eventuais benfeitorias passíveis de indenização pelos agravantes. Também não se contata risco em se aguardar a garantia do contraditório, pois os recorrentes buscam reaver imóvel em razão do falecimento de um dos proprietários, sendo que reconhecem que não é nova a ocupação mantida pelo recorrido, inicialmente com autorização de um dos titulares, sendo que os recorrentes nada alegaram ou demonstraram a respeito de urgente necessidade de reintegração na posse. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator